Tribunal: TJSP
Processo: 1027794-77.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
res. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1027794-77.2017.8.26.0100; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/04/2020

Data de publicação:

23/04/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pedido de revisão do Julgado. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1027794-77.2017.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
TIBÉRIO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A e TIBERIO-INPAR PROJETO
133 SPE LTDA, é embargado DANTE JOSÉ COSTA NETO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS
REJEITADOS., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027794-77.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 12401
2
VOTO No 12.401
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1027794-77.2017.8.26.0100/50001
EMBARGANTES: TIBÉRIO-INPAR PROJETO 133 SPE LTDA E OUTRA
EMBARGADO: DANTE JOSÉ COSTA NETO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZA “A QUO”: FLAVIA POYARES MIRANDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pedido de revisão do Julgado.
Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição,
obscuridade ou erro material, passíveis de alteração ou
esclarecimentos suplementares. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 01/04) opostos pelas Empresas
Apelantes em face do V. Acórdão de fls. 920/928, o qual, por unanimidade de votos, deu
parcial provimento aos Recursos interpostos tanto pelo Autor, como pelas Rés, para
ratificar a resolução de ambos os Contratos firmados entre as Partes, reconhecendo-se a
prescrição da pretensão do Autor quanto ao reembolso dos valores despendidos a título de
taxa “SATI”, retificar o valor da causa para R$ 175.756,63 (cento e setenta e cinco mil,
setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos); e ainda, majorar o valor de
retenção pelas Empresas Rés para a proporção de 30% (trinta por cento) dos valores
comprovadamente pagos, contabilizando-se os juros moratórios incidentes a partir do
trânsito em julgado da Decisão, incidindo a correção monetária da data de cada
desembolso, com sucumbência a cargo do Autor, majorando-se os honorários advocatícios
para 15% (quinze) por cento do valor dado à causa, dada a majoração em grau recursal.
Inconformadas, sustentam as Empresas Requeridas a existência de
contradição no V. Acordão, ante a vigência da Lei no 13.786/18, que prevê a possibilidade
e de retenção de até 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos pelos adquirentes de
Imóvel em caso de inadimplemento absoluto do comprador, o que seria o caso dos Autos.
Também aponta a violação dos termos dos os artigos 421 e 422 do Código Civil, dado que
não houve a aplicação das cláusulas contratuais livremente estabelecidas entre as Partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027794-77.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 12401
3
para a resolução da Lide, ainda, a aplicação dos termos do artigo 1o e parágrafos, da Lei
6.899/81, no que tange a incidência da correção monetária, a qual deve incidir, tão
somente, a partir do ajuizamento da Ação. Requer, por fim, o saneamento das contradições
apontadas no V. Acórdão, com a incidência de efeitos infringentes, e para fins de pré-
questionamento.
É o breve Relatório.
Com efeito, não há o que se falar em contradição no V. Acordão
Recorrido, possuindo o presente Recurso caráter meramente infrigente.
De início, completamente incompreensivel o requerimento das
Embargantes para a majoração do percentual de retenção, tendo em vista o seu pedido
expresso em suas razões recursais para a majoração na proporção de 30% (trinta por
cento) dos valores despendidos, sendo certo que o teor da tese apresentada é evidente
inovação recursal, que beira a má-fé processual, máxime quando se vislumbra que o
julgamento das Apelações interpostas se deu em 3 de março de 2020, data muito posterior
ao início da vigência da Lei no 13.786/18.
No mais, esta Colenda Câmara expos satisfatoriamente os fatos e
fundamentos jurídicos que levaram as conclusões colimadas, e que levaram a fixar o
termo inicial da correção monetária a partir de cada pagamento, representando critério de
mera recomposição da moeda, conforme se denota da simpes leitura do trecho do V.
Aresto que ora se colaciona:
“Por fim, quanto a insurgência do Autor, deve ser acolhida, pois, como
é cediço, a aplicação da correção monetária nos casos de devolução de valores não
indica ganho ao beneficiado, e sim tão somente, critério utilizado para compensar a
perda do valor econômico da quantia despendida até a sua competente restituição, não
possuindo relação específica com o cometimento de qualquer ato ilícito.
Com efeito, evidente que a respectiva atualização deve ser
contabilizada a partir do momento em que os valores despendidos passam a não mais
integrar o patrimônio da pessoa que os despende, devendo tal quantia ser corrigida a
partir de referidas datas, quando então passam a integrar o patrimônio da outra Parte.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027794-77.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 12401
4
(fls. 926/927).
Logo, conforme se denota do quanto explanado, inexistindo qualquer tipo
de contradição, desnecessária qualquer complementação ou retificação no V. Acórdão
enfrentado.
Sendo assim, inconformadas com o resultado do Julgamento, deverão as
Embargantes interporem o Recurso pertinente à matéria discutida nestes Autos.
Diante de todo o exposto, REJEITAM-SE os presentes Embargos de
Declaração, confirmando-se na íntegra a Veneranda Decisão prolatada.
PENNA MACHADO
Relatora